Tribunal: TJSP
Processo: 2272211-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que reconheceu a fraude à execução relativamente às transações efetuadas entre o interessado e as agravantes – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Possibilidade de prolação da r. decisão agravada, uma vez que os embargos de terceiro opostos pelas agravantes foram extintos, perdendo o efeito suspensivo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que reconheceu a fraude à execução relativamente às transações efetuadas entre o interessado e as agravantes – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Possibilidade de prolação da r. decisão agravada, uma vez que os embargos de terceiro opostos pelas agravantes foram extintos, perdendo o efeito suspensivo relativamente à ação de execução – Quitação da dívida perseguida pelo agravado que não foi objeto de análise da r. decisão agravada, devendo o Juízo "a quo" ser provocado para apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância e tumulto processual – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2272211-55.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no
Página 1 de 6
Registro: 2020.0000006428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2272211-55.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que são agravantes ROSALIA NILSE CRESPI PONTA e GIORGIANE GRESPI
PONTA, é agravado ALGERINO JOSÉ PONTA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2272211-55.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08078
Página 2 de 6
Voto no 08078
Agravo de Instrumento no 2272211-55.2019.8.26.0000
Agravantes: ROSÁLIA NILSE CRESPI PONTA e GIORGIANE GRESPI
PONTA
Agravado: CLAUDIO ALEXANDRE KORBER
Interessado: ALGERINO JOSÉ PONTA
39a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Magistrada: Dra. Juliana Pitelli da Guia
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Decisão que reconheceu a fraude à execução
relativamente às transações efetuadas entre o interessado e as
agravantes
Pleito de reforma da decisão
Não cabimento

Possibilidade de prolação da r. decisão agravada, uma vez que os
embargos de terceiro opostos pelas agravantes foram extintos,
perdendo o efeito suspensivo relativamente à ação de execução
Quitação da dívida perseguida pelo agravado que não foi objeto
de análise da r. decisão agravada, devendo o Juízo “a quo” ser
provocado para apreciar a matéria, sob pena de supressão de
instância e tumulto processual Decisão mantida AGRAVO DE
INSTRUMENTO não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Rosália Nilse Crespi Ponta e Giorgiane Grespi Ponta contra a r. decisão
(fls. 16/18) proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL, ajuizada por Claudio Alexandre Korber em face de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2272211-55.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08078
Página 3 de 6
Algerino José Ponta, que reconheceu a fraude à execução relativamente às
transações efetuadas entre o interessado e as agravantes.
Alegam as agravantes no presente recurso (fls. 01/15),
em síntese, que a r. decisão agravada foi proferida enquanto pendente a
condição suspensiva acima retratada. Sustentam que houve consideração de
fraude à execução em relação ao (i) empréstimo realizado para a primeira
agravante, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); (ii) empréstimo realizado
para a segunda agravante, no montante de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil
reais); (iii) doação em dinheiro realizada para a segunda agravante, no valor de
R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais); e (iv) empréstimo efetuado à
segunda agravante, na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Apontam
que é ilegal o ato praticado durante a suspensão do processo, havendo violação
do artigo 314 do Código de Processo Civil. Sustentam, assim, que a r. decisão
agravada é nula, pois proferida enquanto pendia a condição suspensiva nos
autos dos embargos de terceiro opostos pelas agravantes. Apontam que os
empréstimos e a doação foram efetuados pelo interessado após a extinção da
ação de execução movida pelo agravado. Aduzem que a continuidade da
persecução cível somente ocorreu em virtude do tumulto processual praticado
pelo agravado, que ignorou as quitações ocorridas nos autos, vindo a postular
irresponsavelmente sucessivas penhoras e quebras de sigilo fiscal do
interessado. Alegam que o Juízo “a quo” foi induzido a erro, pois inexiste débito
no valor de R$ 16.308,40 (dezesseis mil, trezentos e oito reais e quarenta
centavos).
Com tais argumentos pedem a concessão do efeito
suspensivo, para que, ao final, seja dado provimento ao presente agravo de
instrumento para a reforma da decisão atacada (fl. 15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2272211-55.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08078
Página 4 de 6
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese
do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Sendo os autos principais físicos, foram atendidos os
requisitos dos artigos 1.016 e 1.017, ambos do referido código.
Não sendo o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e
IV, do Código de Processo Civil, passo a apreciar o presente agravo de
instrumento.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial
movida pelo agravado em face do interessado, por meio da qual almeja a
satisfação da dívida no valor original de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos
reais).
Relativamente à alegação das agravantes de que a
decisão agravada é nula por ter sido proferida enquanto pendente efeito
suspensivo concedido nos autos dos embargos de terceiro opostos por aquelas,
razão não lhes assiste.
Denota-se dos autos que, apesar de os embargos de
terceiro terem sido recebidos com efeito suspensivo, estes foram extintos, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2272211-55.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08078
Página 5 de 6
resolução do mérito, por carência de ação. Em que pese a interposição de
recurso de apelação pelas agravantes contra a r. sentença de extinção dos
embargos de terceiro, nota-se nos autos que o recurso ainda não foi recebido
em segunda instância, tampouco há petição postulando pelo recebimento da
apelação no duplo efeito.
Desta maneira, não há que se falar em decisão nula, uma
vez que a apelação interposta pelas agravantes ainda não foi sequer distribuída
e, assim, não foi recebida no duplo efeito. Portanto, a decisão agravada poderia
ter sido proferida, pois os embargos de terceiro opostos pelas agravantes foram
julgados extintos, deixando de ter efeito suspensivo relativamente à presente
ação de execução.
No mais, quanto ao argumento das agravantes de que já
houve a extinção da presente demanda, observo que a questão não foi
apreciada em primeira instância.
Assim, em que pese conhecer a possibilidade de
concessão de efeito translativo ao agravo de instrumento, entendo que a
matéria deve ser apreciada pelo Juízo “a quo”, justamente para evitar eventual
novo tumulto processual, pois, de acordo com os documentos juntados pelas
agravantes, aparentemente houve a extinção da presente ação de execução,
mas posteriormente houve a penhora no rosto dos autos do valor que havia
sido depositado nesta demanda, não sendo possível vislumbrar a ocorrência de
satisfação da obrigação pelo interessado.
Logo, compreendo que a questão deve ser objeto de
análise pelo Juízo “a quo”, sob pena de supressão de instância e de tumulto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2272211-55.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08078
Página 6 de 6
processual.
Desta forma, deve ser mantida a r. decisão de 1a
instância agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
agravo de instrumento, para manter a r. decisão questionada por seus
próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)